Tribunal: STF
Processo: RE 84929
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-29
Data de publicação: 1977-09-29

Ementa:
DISPENSA TRABALHISTA COM BASE NO ATO INSTITUCIONAL N 1/64. ATO DE
GOVERNADOR DE ESTADO.
LIMITANDO-SE O ACÓRDÃO RECORRIDO A JULGAR
RESCINDIDO O ACÓRDÃO RESCINDENDO PARA QUE OUTRO SE PROFIRA, UMA VEZ
QUE, EM CASOS COMO O PRESENTE, CABE AO JUDICIARIO A APRECIAÇÃO DA
OBSERVANCIA DAS FORMALIDADES EXTRINSECAS, NÃO OFENDEU ELE O ARTIGO
7, E SEUS PARAGRAFOS, DO ATO INSTITUCIONAL N 1/64, MAS, AO
CONTRARIO,
OBSERVOU O DISPOSTO NO PARAGRAFO 4 DESSE DISPOSITIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.